Tribunal: TJES
Processo: 0018200-23.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0018200-23.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TEREZA CANDIDO FERREIRA PINTO

APELADO: ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO-ASSUPERO e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO SUPERIOR. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCLUSÃO SUPERVENIENTE DO CURSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA DE OBJETO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR JULGAMENTO CITRA PETITA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação cumulando obrigação de fazer e indenização por danos morais, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por entender que a autora perdeu o objeto da demanda após concluir o curso de enfermagem. A autora sustenta que a pretensão indenizatória subsiste, mesmo com a conclusão do curso, em razão de abalo moral decorrente da negativa de cursar disciplinas em dependência simultaneamente ao 7º período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por julgamento citra petita, por não apreciar o pedido indenizatório; (ii) estabelecer se houve ato ilícito da instituição de ensino apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A cumulação de pedidos é admitida pelo art. 327 do CPC, sendo autônoma a pretensão indenizatória em relação à obrigação de fazer, razão pela qual a satisfação desta não implica perda de objeto daquela.

2. A ausência de análise do pedido de indenização configura julgamento citra petita, ensejando nulidade parcial da sentença, nos termos da jurisprudência do STJ.

3. O art. 1.013, § 3º, III, do CPC autoriza o tribunal a julgar desde logo o mérito do pedido não apreciado, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento.

4, A negativa de matrícula em disciplinas de dependência no mesmo período de outras matérias decorreu de regra interna geral e impessoal da instituição de ensino, regularmente prevista no regulamento acadêmico, não havendo conduta ilícita ou abusiva.

5, O atraso na conclusão do curso resultou de circunstância acadêmica objetiva da própria aluna, não configurando inadimplemento contratual nem dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1, Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A cumulação de pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais não perde objeto integralmente com a satisfação superveniente do primeiro.

2. A ausência de apreciação de pedido expresso na inicial configura julgamento citra petita e enseja nulidade parcial da sentença.

3. Não há dano moral indenizável quando a negativa de matrícula em disciplinas de dependência decorre de regra interna geral, impessoal e regularmente aplicada pela instituição de ensino.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 327, 485, VI, e 1.013, § 3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.447.514/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.10.2017, DJe 16.10.2017; STJ, AgInt no AREsp 356.960/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2019, DJe 21.06.2019; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2179869/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 04.12.2023, DJe 07.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018200-23.2019.8.08.0024

APELANTE:
TEREZA CANDIDO FERREIRA PINTO

APELADOS:
AVIES ENSINO SUPERIOR DE VITÓRIA S/S LTDA e ASSOCIAÇÃO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO - ASSUPERO

ÓRGÃO PROLATOR:

7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES

JUIZ PROLATOR:
DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso, antes, contudo, de adentrar as razões de mérito propriamente ditas, cumpre-me analisar as questões preliminares.

Da Preliminar “
Ex Officio
”

Da Nulidade da Sentença por Julgamento
Citra Petita

A recorrente sustenta que, conquanto tenha finalizado o curso superior de Enfermagem e colado grau, o cerne de sua pretensão de natureza indenizatória subsiste autônomo à pretensão de obrigação de fazer, considerando que o dano moral alegado derivaria da frustração indevida de expectativa legítima de colação de grau no prazo regular, em razão da negativa das rés em permitir o cumprimento de disciplinas em regime de dependência durante o 7º período do curso.

A sentença combatida concluiu pela perda de objeto da demanda, com a seguinte fundamentação (ID 11819966):

“Verificado os autos, tem-se que a autora já realizou as disciplinas em dependência, assim como já concluiu o curso em 30 de junho de 2021, colando grau um mês depois, conforme documento em fls. 361.

Tendo em vista as condições da ação, acentuo que o objeto principal da demanda se perdeu, assim, carecendo a autora de interesse de agir, vez que já concluiu o curso.

Por tais motivos,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito
, na forma do artigo 485, VI, do CPC.”

Contudo, com a devida
vênia
ao juízo
a quo
, entendo que tal conclusão não se sustenta juridicamente diante dos contornos fáticos e da cumulação de pedidos formulados na petição inicial.

Com efeito, cumpre recordar que, nos termos do artigo 327 do CPC, é plenamente possível a cumulação de pedidos desde que compatíveis entre si e adequadamente formulados, o que se verifica in casu:

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

A autora pleiteou, além da obrigação de fazer (cumprimento das dependências em período anterior ao término do curso), a indenização por danos morais decorrentes da alegada indevida restrição administrativa imposta pelas rés, que teriam obstado a matrícula simultânea das disciplinas de dependência com o 7º período, frustrando seu planejamento acadêmico e profissional.

Ora, mesmo que se reconheça a satisfação superveniente do pedido de obrigação de fazer, pois a autora efetivamente concluiu o curso, o pedido de reparação por dano moral permanece íntegro e passível de apreciação judicial.

Isso porque, no âmbito do direito processual civil, o interesse de agir deve ser analisado sob a ótica da utilidade do provimento jurisdicional, sendo certo que, havendo um pedido autônomo de indenização por abalo moral, subsiste a utilidade da tutela jurisdicional mesmo com a satisfação material do pedido de obrigação de fazer.

O argumento da perda do objeto aplica-se apenas à pretensão de natureza satisfativa –
in casu
, a obrigação de fazer consistente na oferta de disciplinas – e não à reparação civil por eventual ato ilícito pretérito.

A sentença ora atacada silenciou completamente quanto ao pedido indenizatório, evidenciando, desse modo, a existência de
error in procedendo
que enseja a nulidade do
decisum
por julgamento
citra petita
, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR A PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA . JULGAMENTO CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA . PROVIMENTO NEGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que há cerceamento de defesa quando o Tribunal de origem julga improcedente o pedido por ausência de provas, cuja produção foi indeferida no curso do processo. 2 .
A jurisprudência do STJ é no sentido de que "na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita,
ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida" (REsp 1.447.514/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 16/10/2017), o que afasta o alegado julgamento extra petita. 3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 2179869 CE 2022/0236605-7, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. RESILIÇÃO UNILATERAL. SENTENÇA CITRA PETITA. FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE PARTE DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL LOCAL. RETORNO À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)

2. Segundo o Tribunal de origem, a sentença de primeiro grau, ao adotar como fundamentação as razões de acórdão proferido em caso semelhante, deixou de examinar pedidos especificados na petição inicial da presente ação (indenização da diferença de fretes pagos a menor; propaganda realizada em favor da ré sem remuneração; indenização por danos morais etc.), em evidente afronta aos arts. 128 e 459 do CPC/73.

3. Incorre em julgamento citra petita a sentença que deixa de examinar pleitos formulados na petição inicial, mantendo-se a nulidade reconhecida pelo Tribunal a quo
.

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(
STJ
. AgInt no AREsp 356.960/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019)

De acordo com o entendimento pátrio e diante do julgamento
citra petita
evidenciado da r. sentença recorrida, impõe-se o reconhecimento da
nulidade parcial da sentença
, limitada à parte relativa ao pedido de indenização por danos morais.

Isto posto,
ACOLHO a preliminar de julgamento
citra petita
,
ex officio
,
para, desta forma, reformar a sentença recorrida quanto ao pedido de indenização por danos morais, que deve ser analisado a seguir.

V O T O

DOS DANOS MORAIS

Superada a preliminar e reconhecida a nulidade parcial da sentença por julgamento
citra petita
, cumpre aplicar, no caso vertente, a regra insculpida no art. 1.013, §3º, III, do Código de Processo Civil, segundo a qual se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade por não ser congruente a sentença com os limites do pedido ou da causa de pedir, conforme se extrai do dispositivo:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

[...]

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

Ante o exposto, constatando-se que a instrução processual foi integralmente realizada e que o acervo probatório constante dos autos é suficiente para a solução da controvérsia, impõe-se,
em prestígio aos princípios da celeridade
,
da economia processual
e
da efetividade da tutela jurisdicional
, o julgamento imediato do pedido indenizatório omitido, evitando-se a anulação com retorno à instância de origem para novo pronunciamento, o que apenas prolonga indevidamente a solução da lide.

A controvérsia cinge-se à análise do pedido indenizatório por danos morais formulado pela autora na petição inicial, decorrente do atraso na conclusão de sua graduação, supostamente ocasionado pela negativa da instituição em permitir o cumprimento de disciplinas em regime de dependência durante o 7º período.

Em detida análise dos autos, observa-se que a apelante não concluiu todas as disciplinas no tempo pretendido, por ter ficado em dependência de duas matérias, situação esta alheia à atuação da instituição e expressamente prevista e disciplinada pelo regulamento interno das apeladas, o que afasta, assim, qualquer alegação de arbitrariedade ou discriminação.

Tem-se que a regra aplicada é geral, impessoal e válida para todos os alunos que se encontrem na mesma condição, não havendo nos autos prova de conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição.

Destaca-se que tal conduta não se verifica inadimplemento contratual, pois o serviço educacional foi prestado conforme o regulamento, cuja observância é legítima e amparada pela autonomia das instituições de ensino. O atraso na conclusão do curso decorre de condição acadêmica objetiva da própria aluna, não sendo imputável às rés.

Dessa forma, não estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente a conduta ilícita e o nexo causal necessários à configuração do dano moral indenizável.

Assim,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a extinção do feito relativa ao pedido indenizatório, negando, contudo, a reparação por danos morais pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 18/11/2025:

Acompanho o E. Relator.